Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702578-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRACI PEREIRA LOPES BARBOSA, IRACI LOPES DA SILVA, IRACY PEREIRA LOPES, IRENE NETTO GUIMARAES, IRIS DE LOURDES TEIXEIRA DE PAULA, IRIS GLORIA NEIVA PRACA, IVANY EHRHARDT, IVONE MARIA DE LIMA D E S P A C H O O embargante pretende, na realidade, a revisão da decisão agravada, e não a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Assim, intime-se o embargante para que, no prazo de cinco dias, ajuste as razões de seu recurso às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que possa ser recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Brasília, DF, em 11 de maio de 2020 13:29:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator